Tribunal: CARF
Processo: 10183.900277/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do direito.
CRÉDITOS REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. RATEIO DE AQUISIÇÕES COMUNS A RECEITAS TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS.
As aquisições de insumos comuns a produção de bens e serviços com receitas tributadas e não tributadas no mercado interno devem atender ao rateio proporcional de suas participações nas transações de vendas, de forma a garantir os créditos devidos no regime não cumulativo às vendas de tributadas pelas contribuições do PIS/COFINS.
FRETE. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. INSUMOS E BENS PARA A REVENDA. CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Todos os valores que representem o esforço da empresa em adquirir e ter à disposição de seu processo produtivo ou negocial insumos e bens para a revenda devem compor o custo da aquisição destes bens. No caso em que o bem adquirido não seja tributável pelas contribuições do PIS/COFINS, o restante do custo de aquisição que tenha sido tributado dá direito ao crédito no regime não cumulativo.
FRETE SOBRE PRODUTOS ACABADOS. MOVIMENTAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS REGIME NÃO CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
As previsões de possibilidade de auferimento de créditos no regime não cumulativo do PIS/COFINS, determinadas nos art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, em relação a despesas de frete e armazenamento referem-se exclusivamente às operações de vendas ou ao custo de aquisição de insumos e bens para a revenda. Gastos com produtos acabados não podem ser classificados como insumos, e gastos na movimentação e armazenagem de produtos acabados que ainda não foram vendidos não podem ser considerados como operações de vendas que pressupõe comprador certo e ponto de entrega contratado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.900277/2016-62
ACÓRDÃO
3402-012.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPNOROESTE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO
LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para
sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao
processo pelo pleiteante do direito.
CRÉDITOS REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. RATEIO DE AQUISIÇÕES
COMUNS A RECEITAS TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS.
As aquisições de insumos comuns a produção de bens e serviços com
receitas tributadas e não tributadas no mercado interno devem atender ao
rateio proporcional de suas participações nas transações de vendas, de
forma a garantir os créditos devidos no regime não cumulativo às vendas
de tributadas pelas contribuições do PIS/COFINS.
FRETE. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. INSUMOS E BENS PARA A REVENDA.
CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Todos os valores que representem o esforço da empresa em adquirir e ter
à disposição de seu processo produtivo ou negocial insumos e bens para a
revenda devem compor o custo da aquisição destes bens. No caso em que
o bem adquirido não seja tributável pelas contribuições do PIS/COFINS, o
restante do custo de aquisição que tenha sido tributado dá direito ao
crédito no regime não cumulativo.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900277/2016-62
2
FRETE
SOBRE
PRODUTOS
ACABADOS.
MOVIMENTAÇÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DO
MESMO
CONTRIBUINTE.
CENTROS
DE
DISTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS REGIME NÃO CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
As previsões de possibilidade de auferimento de créditos no regime não
cumulativo do PIS/COFINS, determinadas nos art. 3o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, em relação a despesas de frete e
armazenamento referem-se exclusivamente às operações de vendas ou ao
custo de aquisição de insumos e bens para a revenda. Gastos com produtos
acabados não podem ser classificados como insumos, e gastos na
movimentação e armazenagem de produtos acabados que ainda não
foram vendidos não podem ser considerados como operações de vendas
que pressupõe comprador certo e ponto de entrega contratado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: I) por unanimidade de votos para, atendidos os requisitos
previstos em lei: i) reconhecer o valor da base de cálculo do crédito referente à aquisição de óleo
diesel nos valores informados pela Recorrente neste processo; ii) reverter as glosas referentes às
despesas com serviços de fretes na aquisição de leite, desde que tais serviços, registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições; e iii) reverter as glosas referentes ao ativo imobilizado, desde que reste
demonstrada a opção pelo Simples Nacional, na data da operação, dos fornecedores de bens e
serviços; e II) por maioria de votos, em negar provimento em relação às glosas dos fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da Recorrente, vencida, neste ponto, a conselheira
Cynthia Elena de Campos, que revertia essas glosas.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) a(s)Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900277/2016-62
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-47.642, proferido
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS, que por unanimidade julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem relatar os fatos, adoto o parcialmente o relatório do Acórdão recorrido:
Trata, o processo, de manifestação de inconformidade de fls. 40-52, apresentada em 03/08/2016,
contra despacho decisório n° 116027511, de fls. 8-36, que deferiu parcialmente o direito creditório
pleiteado no PER/DCOMP no 34506.74061.121214.1.1.18-0780, relativo ao ressarcimento de PIS não
cumulativo do 2o trimestre de 2014 - 01/04/2014 a 30/06/2014, valor pedido de R$ 116.398,00, valor
reconhecido de R$ 100.162,98.
Ciência ao sujeito passivo em 12/07/2016, conforme aviso de recebimento dos correios às fls. 38.
(...)
Conforme Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT no 063/2016, que embasou o Despacho Decisório,
fls. 10 e ss, foram glosados os créditos correspondentes às aquisições de açúcar cristal (não incide
PIS/COFINS) e óleo diesel (não se trata de insumo e não incide PIS/COFINS - alíquota zero), despesas
de frete com leite in natura (não incide PIS/COFINS sobre o leite in natura - suspensão), frete de
produtos entre estabelecimentos da empresa, energia elétrica não comprovada, gastos com
edificações (relativos a aquisições de pessoas físicas ou a aquisições não tributadas pelas
contribuições, ou por se referir a prestações ocorridas fora do período a que se refere o direito
creditório pleiteado).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE A interessada manifestou sua discordância em relação a
parte das glosas efetuadas, com argumentos que serão analisados no voto a seguir, postulando pela
procedência de sua manifestação de inconformidade e reconhecimento do direito creditório
relativamente “aos pontos enfrentados no presente recurso” , bem como a produção de provas
necessárias à comprovação de seu direito.
É o relatório.
Da análise da Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT no 0062/2016, de 21 de
março de 2016, e-folhas 10 a 32, damos destaque aos seguintes pontos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento – PER, onde o contribuinte pleiteia supostos
créditos de Pis e Cofins Não-cumulativos – Ressarc/Compensação do período de apuração do 1'
trimestre de 2014.
O contribuinte COOPNOROESTE Cooperativa Agropecuária do Noroeste Mato Grosso Ltda, CNPJ n'
03.548.401/0001-79, apresentou os Pedidos de Ressarcimento (PER) referente ao 1' trimestre de
2014 (fls. 2 a 13), cuja análise prioritária foi determinada em decisão proferida no Mandado de
Segurança n' 18212-46.2015.4.01.3600 – 3a Vara Federal/MT.
(...)
O pleito do contribuinte será analisado a luz dos ditames constantes da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Lei n"
10.637, de 30 de dezembro de 2002, Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Lei n" 11.033, de 21
de dezembro de 2014, Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004, Lei
n° 10.147, de 21 de dezembro de 2000, Instrução Normativa SRF n.o 247, de 21 de novembro de
2002, Instrução Normativa RFB n" 1.300, de 21 de novembro de 2012, bem como demais preceitos
atinentes à matéria.
(...)
1 – Bens utilizados como Insumo
O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas com o demonstrativo dos créditos referente a
“Aquisição de bens utilizados como Insumo” para o 1° trimestre de 2014. Foi intimado também a
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900277/2016-62
4
esclarecer quais são os bens utilizados (com a indicação do NCM), onde são aplicados e de que forma
são aplicados no processo produtivo.
Em resposta, o contribuinte apresentou planilhas com a relação das notas fiscais para os meses de
janeiro (fl. 326), fevereiro (fl. 327) e março (fl. 328), sendo que a análise das informações obtidas será
efetuada a seguir.
Foram também solicitadas cópias das Notas Fiscais de entrada que deram origem aos créditos para
os Bens Utilizados como Insumo informados pelo contribuinte na EFI) Contribuições. O contribuinte
apresentou planilha com as respectivas chaves de acesso das notas fiscais solicitadas. Todas as notas
apresentadas foram Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe/CTe).
Os valores existentes nas planilhas apresentadas pelo contribuinte são compatíveis com os valores
que constam na EFI) Contribuições.
O contribuinte apresentou também esclarecimentos quanto ao seu processo produtivo que consta na
folhas 154 a 203.
(...)
Como se percebe, as Instruções Normativas acima referidas estabeleceram, de forma explícita, que
se deve ter por insumos aqueles bens e serviços que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda. E, ainda, em se tratando de aquisição de bens, estes não
poderão ser incluídos no ativo imobilizado da empresa.
Ou seja, define-se o conceito jurídico de insumo que, apesar de não necessariamente coincidir com o
conceito econômico, está formalizado em atos legais que compõem a legislação tributária.
Com base na análise sistemática da Legislação elencada acima, depreende-se que o termo
“insumo”, para fins de desconto de créditos na apuração pelo regime não-cumulativo do PIS e da
COFINS, não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas somente a matéria-prima, o produto intermediário
ou o material de embalagem, e também aqueles bens que sofram desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou os serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Ressalta-se que somente geram direito a crédito aqueles bens que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda.
Houve diversas glosas referentes à aplicação do conceito de insumos, fretes na
aquisição de insumos não tributados, ou tributados à alíquota zero, bens do ativo imobilizado,
fretes entre estabelecimentos do próprio contribuinte e créditos extemporâneos referentes a
energia elétrica, algumas revertidas pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 11 de fevereiro
de 2019 e apresentou Recurso Voluntário no dia 28 de fevereiro de 2019.
Em seu Recurso Voluntário argumenta o seguinte:
I.
Energia Elétrica – a autoridade tributária desconsiderou créditos referentes
a uma fatura não apresentada pela Recorrente, que ela alega ter
apresentado novamente, no valor de R$ 594,33;
II.
Conceito de Insumo – Alega que apesar da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância já ter reconhecido um conceito mais amplo, este não teria sido
suficiente;
III.
Lenha e óleo diesel como insumo – a glosa foi revertida pela DRJ, porém, ao
calcular o valor do crédito a ser reconhecido, a DRJ teria submetido a base
de cálculo a um rateio proporcional em duplicidade, em razão do valor
glosado já ter sofrido este mesmo rateio.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900277/2016-62
5
IV.
Frete na aquisição de leite – em que pese o leite ter sua tributação
suspensa, o frete é pago a pessoa jurídica no país e tributado, e a glosa deve
ser revertida.
V.
Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da Recorrente –
pleiteia classificá-los como fretes nas operações de venda e esclarece que
são tributados.
VI.
Aquisição de bens do ativo imobilizado – afirma que a RFB já reconhece a
possibilidade de reconhecer estes créditos, através do Ato Declaratório
Interpretativo no 15/2007, e que o simples erro na identificação da
transação não poderia ser impeditivo do reconhecimento do crédito,
alegando que solicitou a retificação administrativamente.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
1. Recebimento tempestivo da Presente Defesa Fiscal, sob a denominação de Recurso Voluntário;
2. Declaração de procedência do presente recurso voluntário com o reconhecimento do direito
creditório de todos os pontos enfrentados no presente recurso.
3. Provas que serão produzidas. – Além das provas documentais que apresenta, requer a
possibilidade da juntada de todas as informações necessárias a fiel comprovação do seu direito.
Assim procedendo, o Ministério da Fazenda, órgão fundamental à democracia e ao cumprimento do
dever de promoção do Estado Democrático de Direito, estará atingindo com plenitude sua finalidade,
provendo ao caso em tela a tão almejada e merecida Justiça Social!
Termos em que pede e espera deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
I.
Energia Elétrica
A Autoridade Tributária glosou uma despesa com energia elétrica no valor de R$
594,33 por não ter identificado a nota fiscal/fatura correspondente, enquanto a Recorrente alega
que juntou novamente este documento, por ocasião do seu Recurso Voluntário.
No entanto, não se identificam nos autos o referido documento.
Sem razão à Recorrente.
II.
Lenha e óleo diesel como insumo
A Autoridade Tributária formalizou todos os atos da análise do crédito pleiteado no
dossiê digital no 10010.020733/0216-99, e encontramos nas e-folhas 329 a 331, as tabelas
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900277/2016-62
6
apresentadas pela Recorrente, referentes às aquisições que dão origem ao crédito pleiteado, onde
os gastos são organizados em três grupos distintos:
a) Vinculados a receitas não tributadas no mercado interno;
b) Vinculados a receitas tributadas no mercado interno e
c) Vinculados a receitas tributadas e não tributadas no mercado interno.
A consequência desta classificação é que as aquisições vinculadas a receitas
tributadas dão direito ao crédito pela aplicação da alíquota correspondente à base de cálculo cujos
valores estes gastos representam, naquelas relacionadas a transações não tributadas não há
direito ao crédito, e nas que contribuem para transações tributadas e não tributadas, a base de
cálculo a ser considerada deve ser submetida a alguma forma de rateio proporcional, medida esta
adotada pela Autoridade Tributária.
Nas tabelas citadas foram informados os seguintes valores para aquisições de óleo
diesel, todas no grupo “Vinculados a receitas tributadas e não tributadas no mercado interno”,
presentes no dossiê no 10010.020733/0216-99:
Abril/2014

R$ 7.700,00 (e-fl 329)
Maio/2014

R$ 9.900,00 (e-fl 330)
A Recorrente argumenta que ao proceder o cálculo do valor da glosa a ser revertida
pela DRJ, e considerar o conceito de insumo baseado nos critérios de relevância ou essencialidade,
utilizou-se de base de cálculo já considerada proporcionalmente pela Autoridade Preparadora,
submetendo pela segunda vez o valor da base de cálculo à proporcionalidade entre vendas
tributadas e vendas não tributadas.
Quando verificamos a tabela presente no Acórdão de Primeira Instância, à e-folha
170, vemos que a DRJ aplicou duas vezes o rateio proporcional, quando assumiu que os valores
referentes a cada mês já eram valores diversos daqueles constantes na planilha apresentada pela
Recorrente, e acima reproduzida em seus valores, exatamente na diferença proporcionada pela
aplicação dos percentuais de rateio e, em seguida, aplicou novamente os mesmos percentuais
para determinar a base de cálculo dos créditos reconhecidos.
Não foram revertidas glosas em relação à lenha.
Dou razão à Recorrente neste ponto.

III.
Frete na aquisição de leite
Adiante discute-se a natureza autônoma dos créditos referentes a fretes,
independente do tratamento tributário dado a carga transportada. Este assunto foi enfrentado no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, documento que orienta a
aplicação do conceito de insumos na geração de créditos de PIS/COFINS, em face ao REsp
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900277/2016-62
7
1.221.170/PR, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e à Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, onde encontramos nos itens 158 a 161.
“158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a legislação
tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão incluídos no custo de
aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições, entre outros, os seguintes
dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do adquirente;
d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for contratada
diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento estabelecida pelo inciso I do §
2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
f) tributos não recuperáveis.
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante apurável
de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí
resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra
como insumo gerador de crédito das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de
seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para cálculo do montante do
crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de créditos,
sequer indiretamente.
161. A duas, rememora-se que a vedação de creditamento em relação à “aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição” é uma das premissas fundamentais
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme vedação
expressa de apuração de créditos estabelecida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
O crédito de PIS/COFINS deverá ser calculado pela aplicação das alíquotas previstas
no art. 2o, da Lei no 10.833/2003 ou da Lei no 10.637/2002, conforme o caso, sobre o valor dos
itens descritos nos incisos do caput do artigo 3o, em ambas as Leis acima. Os custos de aquisição
são considerados para se estabelecer o valor dos bens e serviços listados no art. 3o, das Leis de
regência do regime não cumulativo de PIS/COFINS.
O Regime Cumulativo para o cálculo do PIS/COFINS decorre de uma regra negativa
prevista no art. 8o, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, onde se elencam
exaustivamente os sujeitos passivos que devem permanecer no regime cumulativo, e por
exclusão, aqueles que devem ser submetidos ao novo regime, no caso as pessoas jurídicas que
optam por apurar o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), pelo Lucro Real.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900277/2016-62
8
Não havendo na legislação e normativa do PIS/COFINS o detalhamento específico
para todos os princípios e critérios de registro fiscal e contábil de gastos, custos, despesas e
receitas, deve-se adotar a legislação e normativa que os estabelece para a apuração do Lucro Real,
por consequência.
No Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto sobre
a Renda – RIR/2018), encontramos o seguinte dispositivo a respeito do reconhecimento dos custos
de aquisições de produtos como matérias primas (insumos) ou bens para a revenda:

Custo de aquisição
Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será determinado
com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques existentes, de acordo com
o livro de inventário, no fim do período de apuração ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14 ).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de transporte e
seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou na importação
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13) .
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§ 3o Os impostos recuperáveis por meio de créditos na escrita fiscal não integram o custo de
aquisição.
Custo de produção
Art. 302. O custo de produção dos bens ou dos serviços vendidos compreenderá, obrigatoriamente
( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13, § 1o ):
I - o custo de aquisição de matérias-primas e de outros bens ou serviços aplicados ou consumidos
na produção, observado o disposto no art. 301 ;
II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, na manutenção e na
guarda das instalações de produção;
III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos bens aplicados na
produção;
IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção; e
V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção.
Vemos que o custo do frete de aquisição compõe o custo de aquisição dos insumos
pela aplicação do inciso I, do art. 302, combinado com a aplicação do § 1o, do art. 301, do
RIR/2018.
Já o direito ao crédito no regime não cumulativo de PIS/COFINS decorre do inciso II,
do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, onde admite-se o
crédito para “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda”. Ou seja, o custo de aquisição de insumos, ou de bens para a revenda,
segundo o inciso I dos mesmos artigos citados, dão direito ao crédito por todos os seus
componentes, representando o esforço total do contribuinte para poder ter propriedade sobre os
mesmos e disponibilizá-los para uso em sua atividade produtiva.
E, tendo o frete sofrido a incidência do PIS/COFINS ele dará direito ao crédito desta
contribuição na sua apuração não cumulativa em relação aos insumos ou bens para a revenda
adquiridos, ainda que o valor do bem propriamente dito não possa compor o montante do crédito
por ser sujeito à alíquota zero, ser suspenso ou não tributável, e o frete ser custo necessário à
disponibilização do bem para o contribuinte, nestes casos.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900277/2016-62
9
Desta forma, peço vênia para discordar da posição estabelecida pela RFB neste
tema, e dou razão à Recorrente neste ponto.
IV.
Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da Recorrente
Trata-se da glosa de despesas com fretes na movimentação de produtos acabados
entre a unidade de produção e os centros de distribuição, referentes a mercadorias que ainda
serão comercializadas, mas que a Recorrente alega já tratar-se das operações de vendas,
conforme previsto no inciso IX, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, combinado com o inciso II, do
art. 15, desta mesma Lei para o caso do PIS.
Com relação às glosas sobre fretes referentes a transferência de produtos acabados
para centros de distribuição, precisamos nos socorrer novamente ao Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5/2018, onde encontramos no seu parágrafo 56, o seguinte texto:
“56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.(grifo nosso)”
Vemos que estes fretes não podem ser abarcados pelo conceito de insumo, mesmo
quando consideramos uma interpretação mais ampla da atividade produtiva da empresa, nos
termos dos conceitos de essencialidade e de relevância.
O artigo 3o, da Lei no 10.833/2004, em seu inciso IX, assim trata a apuração de
créditos nas operações de vendas:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
(...)”
Vemos que a Lei refere-se especificamente à venda, que é uma relação jurídica
específica onde se procede à transferência onerosa da propriedade de alguma coisa a terceiro,
como podemos verificar no artigo 481, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil.
“Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de
certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.”
Sendo assim, a única forma possível de se apropriar dos créditos previstos no inciso
IX, do art. 3o, da Lei no 10.833/2004, seria a partir de despesas de frete relacionadas à tradição da
propriedade do bem.
“Art. 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se
encontrava, ao tempo da venda.(Código Civil)”
Como podemos ver no artigo 493, transcrito acima, o frete na operação de venda
envolve o contrato que prevê local de entrega diverso da situação do bem no momento da venda,
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900277/2016-62
10
não havendo nenhum destes requisitos, não há porque estender o alcance da previsão legal a algo
além do que já foi exposto.
A propósito, o julgamento do REsp 1.221.170/PR, apesar de ter objeto diverso, por
tratar-se apenas do conceito de insumos, aborda a similaridade entre os conceitos contábeis
relativos à apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, e entendeu-se por não ampliar o
alcance desta definição pois implicaria em equiparar um regime de apuração não cumulativo de
tributo a uma apuração sobre o lucro, em claro desconcerto com o objetivo de se amainar os
impactos de uma tributação naturalmente regressiva, enquanto na tributação sobre o lucro, a sua
natureza é ser ela progressiva.
Vemos este ponto claramente no Voto Vogal do Ministro Mauro Campbel Marques,
no mesmo REsp 1.221.170/PR.
“No caso concreto, a recorrente pretende deduzir créditos a título de insumos os "Custo Gerais de
Fabricação" (água, combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais
de proteção de EPI, materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e conduções) e as "Despesas
Gerais Comerciais" (combustíveis, comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens
e conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone,
comissões).
Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes "custos" e "despesas"
da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de EPI, ferramentas, seguros, viagens,
conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões. É que tais "custos" e "despesas" não são essenciais ao processo produtivo da empresa que
atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não importa
a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a perda substancial
da qualidade do serviço ou produto.
Pelas considerações expostas, com todas as vênias do Min. Relator, que adotou a posição mais
ampla de creditamento associada aos custos para efeito de IRPJ a qual foi rechaçada na Segunda
Turma, dele DIVIRJO PARCIALMENTE PARA CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
parte, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar o retorno dos autos à origem para
que a Corte a quo analise a possibilidade de dedução de créditos em relação aos custos e despesas
com água, combustível, materiais de exames laboratoriais e materiais de limpeza conforme o
conceito de insumos definido acima.
É como voto.”(grifo nosso)
Assim, o alcance dos créditos referentes às despesas e custos relacionados ao
processo produtivo, ou negocial da empresa precisam ater-se apenas à previsão legal, sob pena de
mudarem a natureza da apuração tributária não cumulativa, para uma apuração alterada sobre o
lucro, visto que implicaria também na apropriação de todos as receitas reduzidas de todas as
despesas e custos necessários, mas desta vez ao invés de formarem a base de cálculo sobre a qual
a alíquota do tribute incide, criaria uma tributação sobre o lucro pelos descontos de incidências
tarifárias sobre todas as operações da empresa isolada e de forma individual, um ineditismo do
Direito Tributário.
Considero sem razão à Recorrente.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900277/2016-62
11
V.
Aquisição de equipamentos de empresa optante pelo Simples Nacional e
Edidicações
O Despacho Decisório trás a seguinte motivação para as glosas que são atacadas
nestes tópicos do Recurso Voluntário:
Edificações
O contribuinte apresentou diversas notas fiscais referente aos gastos com edificação (fls. 447 a 484),
no entanto, não discriminou as notas fiscais que foram utilizadas para compor a base de cálculo (R$
75.397,62) para apuração do crédito.
A partir da análise das notas fiscais entregues pelo contribuinte, verifica-se que em sua grande
maioria apresentam CST (Código de Situação Tributária) não tributável: 07 – Operação Isenta da
Contribuição; 49 – Outras Operações de Saída e 99 – Outras Operações.
Segundo as diretrizes estabelecidas pelo já citado parágrafo 2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, e inciso III, parágrafo 2° do artigo 6° da Lei n° 11.488/2007, não existe direito a
crédito referente à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS.
Verifica-se, ainda, que o contribuinte apresentou notas fiscais de prestação de serviços emitidas por
pessoa física (fls. 456, 466, 471, 473, 476 e 477). Segundo as diretrizes estabelecidas pelo inciso II, §
2° do artigo 6° da Lei n° 11.488/2007, no custo de aquisição ou construção de edificações não se
inclui o valor de mão-de-obra paga a pessoa física. Deve-se observar ainda que a data de emissão
das notas fiscais referem-se ao exercício de 2016, não correspondendo ao período analisado. Assim,
as notas fiscais apresentadas que foram emitidas por pessoa física foram glosadas.
Por fim, a nota fiscal n° 17, com data de emissão em 25/02/2016 do Fornecedor W.A.
Alvarenga Topografia ME, no valor de R$ 2.150,00 (fl. 455), também foi objeto de glosa, por sua data
de emissão não corresponder ao período do crédito analisado. Segundo o § 6° do artigo 6° da Lei n°
11.488/2007 o direito ao desconto de crédito aplicar-se-á a partir da data da conclusão da obra. Se a
nota fiscal refere-se ao exercício de 2016, logo em 2014, período de análise do crédito, não havia sido
encerrada a obra.
(...)
Máquinas e Equipamentos
Verifica-se que a nota fiscal n° 1055, no valor de R$ 13.000,00, apresenta CST 07 – Operação Isenta
da Contribuição. Segundo o parágrafo 2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 não
existe direito a crédito referente à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento de PIS e
COFINS. Logo esta nota não dá direito ao crédito.
A Recorrente centra suas argumentações no fato de que os fornecedores seriam
empresas optantes pelo Simples Nacional e que estes fornecedores informam o CST de acordo
com a orientação específica de preenchimento de notas fiscais direcionadas ao Simples Nacional,
que indica a utilização do código 99 - Outras operações.
Com relação aos erros de indicação da CST na documentação fiscal, não cabe ao
processo administrativo fiscal a sua retificação, que possui procedimento próprio a ser executado,
e a sua indicação faz parte da presunção de idoneidade dos documentos apresentados, logo, não
há como a mera alegação de que foram equívocos não é suficiente para revertê-las.
A questão das empresas do Simples Nacional já está pacificada no âmbito da
Receita Federal do Brasil pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 15, de 26 de setembro de
2007.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900277/2016-62
12
no 95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, e o que consta do processo no 10168.003407/2007-14, declara:
Artigo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), observadas
as vedações previstas e demais disposições da legislação aplicável, podem descontar créditos
calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pelo art. 12 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006.
No Despacho Decisório, a Autoridade Tributária motiva as glosas em decorrência da
análise da documentação fiscal apresentada pela Recorrente e que está juntada ao dossiê no
10010.020733/0216-99, e-folhas 443 a 484.
Entendo que os fornecedores, que reste demonstrado serem optantes pelo Simples
Nacional na data em que foi emitida a documentação fiscal de venda, são tributados pelas
contribuições do PIS/COFINS e os bens vendidos geram direito ao crédito no regime não
cumulativo aos compradores.
Dou razão parcial à Recorrente neste ponto.

Conclusão
Neste sentido, voto por dar parcial provimento no Recurso Voluntário, de forma a
reconhecer o valor da base de cálculo do crédito referente à aquisição de óleo diesel nos valores
informados pela Recorrente neste processo, reverter a glosa referente ao frete nas aquisições de
leite e reverter as glosas referentes ao ativo imobilizado, que restem demonstrada a opção pelo
Simples Nacional, na data da operação, dos fornecedores de bens e serviços.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 290
DF CARF MF
Original